Tribunal: TJMT
Processo: 1021651-59.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela BUFFET LEILA MALOUF LTDA, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de n. 1039239-24.2019.811.0041, ajuizada em face de TEKNISA SOFTWARE LTDA, revogou a liminar que impedia que a agravada bloqueasse o sistema (software) contratado pela requerente, bem como declinou da competência para processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos para a comarca de Belo Horizonte/MG.
Para tanto, a agravante alega que o sistema de software contratado deve permanecer ativo e operante, como determinado na decisão anterior, pois mantêm atividade no setor de eventos, que foi afetado substancialmente pelos efeitos da pandemia, causando um colapso nas finanças da empresa agravante.
Pondera que não há que se falar em enriquecimento sem causa, mas, sim, em situação fática que modificou substancialmente as avenças, causando diversas anomalias no mundo dos contratos.
Aduz que o juiz singular não poderia ter declinado da competência sob a alegação de não estar caracterizada a hipossuficiência entre as partes, pois a questão acerca da aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, consequentemente, da inversão do ônus da prova, já havia sido discutida nos autos do RAI 1015271-88.2019.8.11.0000, que reconheceu a hipossuficiência da agravante em relação à agravada.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na hipótese, a relevância da argumentação veiculada pela agravante, aliada à possibilidade de a decisão lhe causar lesão de difícil reparação, recomenda a concessão parcial da medida pleiteada.
Isso porque, não obstante a essencialidade do sistema operacional para o desenvolvimento das atividades da empresa agravante, a manutenção da decisão liminar que obstava o bloqueio do sistema em comento estava condicionada ao depósito judicial mensal e integral das prestações pela autora, ora agravante, o que, aparentemente, não vem sendo cumprido pela requerente.
De outra feita, em que pese a ausência de trânsito em julgado, por ocasião do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento de n. 1015271-88.2019.8.11.0000, restou reconhecida a hipossuficiência da agravante em relação à agravada, consubstanciada na desvantagem atinente à produção da prova em razão da superioridade técnica da parte adversa.
Por oportuno, transcreve-se a ementa do julgado:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – SOFTWARE QUE NÃO ATENDE AO OBJETO DO CONTRATO – MORA DO DEVEDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
II - A probabilidade do direito da parte autora foi demonstrada por meio do contrato de locação e serviço firmado no ano de 2011 (id no 23530543), o qual comprova a relação jurídica entre as partes e, de igual, modo a obrigação da agravante quanto ao fornecimento de um software para as atividades comerciais e administrativas da agravada, com a contrapartida financeira desta.
III - O litígio versa principalmente quanto ao não atendimento das demandas da agravada, em relação produto fornecido pela agravante, de modo que compete à demandada, ora agravante, produzir prova acerca da qualidade daquilo que deveria fornecer e, ao que tudo indica, restou em mora com o cliente. “
Assim, prudente suspender os efeitos da decisão de base até a análise do mérito, junto ao Colegiado, para se evitar o deslocamento prematuro do feito.
Ante o exposto CONCEDO a liminar para suspender os efeitos da decisão que declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Belo Horizonte/MG.
Publique-se e intime-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.